Tribunal: TJDFT
Processo: 0726325-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução. Indeferimento da inicial. Ausência de emenda. Intimação válida. Extinção sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução em razão do não cumprimento da determinação judicial de emendar a petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se válida a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da ordem de emenda da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. A intimação realizada por meio eletrônico é válida e eficaz, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, do art. 5o da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, sendo dispensada a publicação no Diário da Justiça, salvo disposição legal em contrário.
4. A ciência da decisão que determinou a emenda da petição inicial restou devidamente aperfeiçoada, conforme registro no sistema PJe, com acesso realizado pelo advogado da parte apelante.
5. A ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial, mesmo após intimação válida, autoriza o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O descumprimento total, pela parte autora, da determinação de emenda à petição inicial, após intimação válida, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o; 319; 320; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; Lei n. 11.419/2006, art. 5o, §6o; Portaria GC/TJDFT no 160/2017, art. 5o, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1996082, 0751834-89.2024.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 21.05.2025; TJDFT, Acórdão n. 1996115, 0717819-79.2024.8.07.0006, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 20.05.2025.